Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULA VERIFICADA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME DO JULGADOR MONOCRÁTICO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU. II – PRELIMINARES. II.1 - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA RELATIVA A PONTO INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO INTERMEDIADORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. III - MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS. NECESSÁRIA PREVALÊNCIA DA REGRA CONTRATUAL QUE GUARDA COERÊNCIA COM O ESTABELECIDO EM PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ART. 47, CDC). RECURSO DO BANCO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA INTERMEDIADORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício. Não se conhece de matéria que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 3.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 3.2. Tendo à parte autora/apelada afirmado que os contratos foram ofertados por preposto de empresa intermediadora, com quem discutiu as cláusulas da proposta e seu alcance, inviável se mostra o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.
4. A contradição verificada entre cláusulas contratuais estabelecidas em contrato bancário de adesão, no que concerne ao número de prestações ajustadas para pagamento do empréstimo efetivamente tomados - para dois contratos de mútuo, considerado idêntico valor líquido e de parcelas, foram previstas, para o primeiro deles, ora 54 prestações, ora 96, e, para o segundo, ora 51 prestações, ora 96, - enseja risco a ser suportado pelos réus, porque imperativo que interpretação mais favorável seja feita a benefício do consumidor aderente, conforme determina o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor (“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”).
5. Caso concreto em que parte ré (fornecedores) apesar de questionada quanto à contradição verificada, deixa de saná-la mantendo, ao lado de condição acordada em proposta feita pelo consumidor, condição alheia aos parâmetros de negociação anteriormente firmados.
6. Recurso do banco parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso da empresa intermediadora conhecido e desprovido. Honorários majorados.